Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726213-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CELIO ALBUQUERQUE COSTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de março de 2022 15:25:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador